Tribunal: TJPA
Processo: 0806473-75.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806473-75.2018.8.14.0000

AUTOR: CTR GUAJARA - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE GUAJARA LTDA

REU: REVITA ENGENHARIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 966, CAPUT, DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos do caput do art. 966 do CPC, a Ação Rescisória visa a desconstituição de decisão que resolve o mérito, ou seja, da matéria relativa ao direito individualizado na demanda.

2. No caso concreto, a Ação Rescisória é manifestamente incabível, pois tem por objetivo desconstituir acórdão proferido em Ação Anulatória julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto, ante a realização de TAC entre o Município de Belém e o Ministério Público.

3. Desse modo, o julgado rescindendo que não possui conteúdo de mérito ou de cunho terminativo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

3. Ação rescisória não conhecida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por CTR GUAJARÁ-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE GUAJARA, visando rescindir o Acórdão n. 184.984, da Primeira Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação n. 20170544296208, originada de Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada proposta, na origem, por REVITA ENGENHARIA LTDA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, para suspender os procedimentos licitatórios referentes à Concorrência Pública n° 17/2012.

Em sua peça inicial, a ora Autora propõe a presente ação com fundamento no art. 966, inc. V do CPC/2015, ao argumento de que, apesar de ter havido na ação de origem, o substabelecimento sem reserva de poderes do primeiro patrono da requerente, Luiz Claudio Affonso Miranda (OAB/PA n. 8.289) aos advogados do escritório Meira & Meira, tendo como representante, Paulo Augusto de Azevedo Meira (OAB/PA n. 5.586), a intimação do julgamento do Recurso de Apelação acima identificado, bem como a publicação do resultado do julgamento, teriam sido feitas em nome do antigo representante legal da empresa CTR GUAJARÁ, o advogado LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA e não ao advogado substabelecido, PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA.

Afirma ainda que o Acórdão teria sido publicado em nome do advogado PAULO MEIRA FILHO, em vez de o nome correto PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA.

Ressalta que não consta no registro da Ordem dos Advogados do Brasil o nome do advogado PAULO MEIRA FILHO.

Sustenta que a ausência de intimação do advogado regularmente constituído contraria o exercício da ampla defesa e do contraditório, gerando a nulidade absoluta do processo.

Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Acórdão n. 184.984, em razão da intimação de patrono diferente daquele constituído nos autos.

A empresa REVITA ENGENHARIA LTDA apresentou a contestação de ID. 1031789, alegando ausência de interesse de agir, haja vista que o proveito econômico da nulidade da apelação seria inferior ao depósito efetuado para ajuizar a presente ação.

Também impugnou o valor atribuído à causa e, no mérito, sustentou a inexistência de nulidade em razão da ausência de indicação de advogado específico para recebimento das intimações, além da preclusão da matéria por falta de manifestação na primeira oportunidade nos autos.

O Município de Belém apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da Autora e o fato de o mérito da causa não ter sido apreciado no acórdão rescindendo.

No mérito, sustenta a ausência de nulidade apta a gerar a anulação do acórdão (ID. 2693084).

Em seu parecer, a Representante do Ministério Público opinou pela procedência da presente Ação Rescisória, para que seja republicado o Acordão nº184.984 proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJE/PA (ID. 2882608).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, a presente ação rescisória foi proposta com base no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que haveria a nulidade do acórdão rescindendo, em razão da intimação errônea do advogado devidamente habilitado nos autos, para a sessão de julgamento da apelação e quanto ao resultado do julgamento, o que teria violado o direito da Autora ao contraditório e ampla defesa.

I.

Da tempestividade

Inicialmente, quanto à tempestividade, vejo que fora observada, uma vez respeitado o prazo de 02 anos, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 17.05.18 e a presente ação ajuizada em 22.08.2018.

II.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

Analiso, inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelos réus.

A presente ação visa rescindir Acórdão na Ação Anulatória n. 0044248-40.2012.8.14.0301, ajuizada, na origem, por REVITA ENGENHARIA S.A. contra o Município de Belém, em que se pretendia a suspensão dos procedimentos licitatórios referentes a Concorrência Pública n° 17/2012.

Em 17/12/2012, a Central de Tratamento de Resíduos Guajará – CTR Guajará, ora Autora, requereu o seu ingresso naquele feito como litisconsorte passivo, pois fora vencedora do certame em questão

Ao ingressar na lide, a referida empresa CTR Guajará fora patrocinada pelo advogado Luiz Claudio Affonso Miranda, situação que foi alterada em 07/01/2013, em razão do substabelecimento, sem reserva de poderes, para os advogados do escritório Meira & Meira, dentre estes o Dr. Paulo Augusto de Azevedo Meira.

Após regular processamento na origem, o feito foi sentenciado, tendo a 1ª Vara da Fazenda Pública concluído pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto, pois o Município de Belém, através de TAC firmado com o Ministério Público, reconheceu e anulou a licitação em questão, comprometendo-se a organizar novo processo licitatório.

Contra essa sentença foi interposto recurso de Apelação pela empresa REVITA, em que pleiteou a reforma da sentença tão somente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus advogados.

O Município de Belém e a GUAJARÁ não interpuseram qualquer recurso contra a sentença, pelo que apenas a matéria atinente aos honorário fora devolvida a este Tribunal em sede de apelação.

Em 18.12.17, a apelação foi julgada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. OCORRENCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ART. 20 DO CPC/73.

A demanda foi proposta com o principal intuito de anular o processo licitatório;

O contrato administrativo decorrente da licitação impugnada, foi extinto no bojo do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o ministério público, a empresa vencedora da licitação e o município, acarretando a perda superveniente do objeto da presente demanda;

O sistema processual resolve a questão da responsabilidade pelas despesas e honorários em processos extintos sem a resolução do mérito por perda do objeto com base no princípio da causalidade;

Nesse sentido, deve sucumbir aos honorários e ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais, aquele que deu causa ao processo;

Apelação conhecida e parcialmente provida”.

Este Acórdão transitou em julgado em 17.05.18, pelo que está tempestiva a presente ação.

Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, suscitadas pelos Réus, tenho que não lhes assiste razão, uma vez ter havido a condenação da Autora ao pagamento de honorários, após o julgamento da Apelação acima transcrito.

Assim, em tese, há interesse jurídico da Autora, pois o acórdão rescindendo repercutiu na sua esfera jurídico-patrimonial, ainda que o valor da causa apresentado tenha sido descolado do proveito econômico advindo daquele julgado.

Assim voto no sentido de rejeita essa preliminar de falta de interesse de agir.

III.

Da preliminar de não cabimento da rescisória por ausência de decisão de mérito

Quanto à preliminar de ausência de decisão de mérito, tenho que merece acolhida a alegação do Município de Belém.

Como relatado, na origem, a Ação Anulatória proposta pela Empresa REVITA contra o Município de Belém fora extinta,
sem julgamento de mérito
, em razão da celebração de TAC entre o Município de Belém e o Ministério Público.

Ora, na presente ação rescisória a empresa Autora pede que seja rescindido o Acórdão e declarada a nulidade de todos os atos praticados a partir da publicação do Diário de Justiça Eletrônico, porém, como já relatado, o Acórdão ora impugnado não apreciou o mérito da ação anulatória proposta, pois apenas reconheceu a perda de objeto da ação.

É a previsão expressa do Código de Processo Civil:

“Art. 966.
A decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.”

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCABÍVEL AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ART. 267, IV. DO CPC. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - AR: 00255638320108140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 16/06/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 11/12/2015)

Ademais, analisando os autos, verifico que a intimação considerada irregular pela Autora foi feita no nome exato do Advogado que assinou as contrarrazões ofertadas naqueles autos, com exato número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

A
Autora questiona a publicação realizada em nome de “Paulo Meira Filho, OAB/PA n. 5.586” enquanto que o advogado regularmente constituído chama-se “Paulo Augusto de Azevedo Meira, OAB/PA 5.586”.

Ora, além de a identificação do advogado se dar pelo seu número de inscrição, o nome de “Paulo Meira Filho” foi o que constava da peça de contrarrazões.

Assim, a alegação de nulidade é indevida, pois além de o advogado ter o dever legal de agir com veracidade e lealdade processual, a mera inclusão do termo “Filho”, por ele mesmo utilizada, não gera prejuízo ante a correta publicação do número de inscrição.

Seria bastante temerário aceitar que o advogado pudesse atuar com tamanha deslealdade a apresentar contrarrazões com grafia errada de seu nome para depois suscitar a nulidade do julgado cuja intimação se deu com base na informação por ele ofertada.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer da presente ação rescisória, por ausência de pressuposto processual.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2022